Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS DE CONVICÇÃO VÁLIDOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO RÉU PELA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TRANSPOSIÇÃO INCABÍVEL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para fins de formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, como o depoimento da vítima realizado na Delegacia, contanto que tenham sido devidamente corroborados por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
2. Conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado de fato a prática criminosa, são suficientes para condenação o depoimento do policial que confirma em Juízo a versão da vítima em relação à autoria delitiva.
3. Fundamentado o decreto condenatório na prova testemunhal, em consonância com outros elementos de convicção obtidos em sede judicial, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155, Código de Processo Penal, apta a ensejar o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação a autoria delitiva.
4. Em face do advento da Lei n. 13.654/2018, que, em seu artigo 4o, revogou o disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, afasta-se a transposição de causa de aumento de pena, devendo a remanescente ser mantida na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 4.1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, somente é possível falar-se em transposição de causas de aumento de pena quando prevista mais de uma majorante.
5. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na aferição da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
6. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.